Tribunal: TJDFT
Processo: 0006740-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0006740-43.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEOLITA FONSECA MORENO, MARCIO ANDRADE DIAS - ME, TANIA LOPES DA SILVA APELADO: MARCIO ANDRADE DIAS - ME, TANIA LOPES DA SILVA, DEOLITA FONSECA MORENO DESPACHO Recebo o pedido de habilitação dos herdeiros de MARCIO ANDRADE DIAS - ME. Intime-se a apelada, nos termos do art. 690 do CPC para, querendo, manifestar-se sobre o pedido no prazo de 5 (cinco) dias. À Secretaria, para que associe os presentes autos aos de no 0002082-39.2017.8.07.0001 e 0030374-68.2016.8.07.0001, atentando-se para a inclusão conjunta dos mesmos quando do julgamento do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator